Tribunal: TJMT
Processo: 1074893-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074893-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EURIDES ANCELMO VILELA - CPF: 395.811.361-34 (APELANTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), EURIDES ANCELMO VILELA - CPF: 395.811.361-34 (APELADO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTES:

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EURIDES ANCELMO VILELA

APELADOS:

EURIDES ANCELMO VILELA

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA COMERCIAL. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS ECONOMIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 414/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a irregularidade na cobrança de tarifa comercial em imóvel residencial, afastando o débito lançado na fatura de 11/2024. A sentença, contudo, indeferiu pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cobrança com base em múltiplas economias é válida à luz do Tema 414/STJ, diante da alegada existência de uso comercial no imóvel;

(
ii
) saber se a cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de
inadimplentes ou corte de fornecimento, gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Tema 414/STJ exige prova técnica da existência de múltiplas unidades autônomas de consumo. No caso, os relatórios de vistoria juntados aos autos são contraditórios e o mais recente reconhece apenas uma economia residencial, descaracterizando a legitimidade da cobrança.

O imóvel em questão não apresenta estrutura funcional ou separação que configure economia autônoma de natureza comercial. A atividade informal de eletricista no local não justifica a alteração da natureza da tarifa.

Embora a cobrança tenha sido irregular, não houve inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, nem interrupção do fornecimento de água, tampouco exposição vexatória ou abuso por parte da concessionária. O desconforto narrado não excede o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação do Tema 414 do STJ pressupõe prova técnica da existência de múltiplas unidades autônomas de consumo; não se aplica a imóveis unifamiliares sem subdivisão estrutural ou funcional.

2. A cobrança indevida de tarifa, sem inscrição do consumidor em cadastros negativos ou interrupção do serviço, não configura, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecursos de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO e

EURIDES ANCELMO VILELA
,
ora Apelantes, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
a Vara Cível da Cuiabá - MT, que nos autos de
Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Dano Moral e Pedido de Liminar
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
declarando

“[...]
Com estes fundamentos e nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação ajuizada por
Eurides Ancelmo Vilela
em desfavor de
Águas Cuiabá S.A.
, para confirmar a liminar e declarar a irregularidade da cobrança da tarifa comercial no valor de R$ 194,96 (cento e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) lançada na fatura referente ao mês de 11.2024, vinculada à matrícula no 285828-2, de titularidade da autora, e, por conseguinte, condenar a ré a excluir definitivamente o valor referido do débito apresentado na respectiva fatura, abstendo-se de qualquer forma de cobrança, direta ou indireta, de tal valor ou da adoção de medidas coercitivas ou restritivas ao fornecimento de água por conta da referida quantia.

[...]
”

Em suas razões recursais, a parte recorrente
ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita;

Da legalidade do procedimento realizados.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
EURIDES ANCELMO VILELA
invoca
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ocorrência de danos morais indenizáveis.

Do quantum indenizatório a ser arbitrado à tal título.

Recurso de
ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO
tempestivo e custas recolhidas.
(ID
300335369
).

Recurso de

EURIDES ANCELMO VILELA
tempestivo e isento do recolhimento de preparo.
(ID
300352860
)

A parte recorrida
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
apresenta suas contrarrazões, rebate
ndo, no mérito,
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
2
99333005
).

A parte recorrida
EURIDES ANCELMO VILELA
apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
.
(ID.
299333004
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EURIDES ANCELMO VILELA

APELADOS:
EURIDES ANCELMO VILELA

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos, porquanto tempestivos, adequadamente preparados e interpostos por partes legítimas e devidamente representadas, conforme certificações constantes nos autos.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos que o consumidor
EURIDES ANCELMO VILELA
ajuizou Ação Declaratória c/c Revisional de Débito e Danos Morais em face da concessionária de serviços aquáticos, afirmando ser usuário da unidade consumidora no
285828-2
.

A autora alegou cobrança indevida de tarifa de água, especificamente na fatura do mês de novembro de 2024, quando foi incluído o valor de R$ 194,96 a título de economia comercial, embora o imóvel possuísse apenas uma economia residencial. Requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão do valor indevidamente cobrado e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi deferida tutela de urgência para suspender a cobrança da quantia e impedir qualquer medida coercitiva.

Após a marcha processual, o magistrado a quo sentenciou o feito, nos seguintes termos:

“[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por Eurides Ancelmo Vilela em desfavor de Águas Cuiabá S.A., para confirmar a liminar e declarar a irregularidade da cobrança da tarifa comercial no valor de R$ 194,96 (cento e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) lançada na fatura referente ao mês de 11.2024, vinculada à matrícula no 285828-2, de titularidade da autora, e, por conseguinte, condenar a ré a excluir definitivamente o valor referido do débito apresentado na respectiva fatura, abstendo-se de qualquer forma de cobrança, direta ou indireta, de tal valor ou da adoção de medidas coercitivas ou restritivas ao fornecimento de água por conta da referida quantia.[...]”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação:

Apelação da requerida Águas Cuiabá S.A., sustentando:

Legalidade da cobrança com fundamento no Tema 414 do STJ;

Existência de duas economias no imóvel, nos termos de vistoria realizada em abril de 2024;

Legitimidade do critério de tarifação adotado, conforme regulamentação administrativa;

Pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos da parte autora.

Apelação da autora Eurides Ancelmo Vilela, que busca:

Reforma parcial da sentença apenas quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais;

Afirma que, além da cobrança indevida, sofreu abalo moral em razão da sua condição de pessoa com deficiência, tendo se deslocado pessoalmente para tentar resolver a situação de forma extrajudicial.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Das razões recursais de ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO:

1.1. Da ausência de conduta ilícita.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. Vejamos:

Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único.
Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se, ainda, que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6o
São direitos básicos do consumidor:

VIII
– a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Apesar das alegações da concessionária apelante, no sentido de que procedeu com o exercício regular de seu direito e que, portanto, não houve qualquer ilegalidade na cobrança realizada, entendo que tais argumentos não merecem guarida.

Isto porque a alegação da concessionária sustenta que a cobrança está amparada pelo Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é lícita a cobrança de tarifas com base na multiplicidade de economias em um mesmo imóvel, desde que presente fundamentação técnica e observância da regulamentação da agência reguladora.

Todavia, a argumentação da apelante não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Conforme se extrai da inicial e da sentença, a própria requerida anexou dois relatórios de vistoria com informações conflitantes: o primeiro, datado de abril de 2024, indicava a existência de duas economias (residencial e comercial), enquanto o segundo, de novembro de 2024, elaborado pela própria concessionária, reconheceu a existência de apenas uma economia residencial.

Em suas contrarrazões, a autora destacou que não há comércio no local e que o esposo realiza pequenos serviços de eletricista no quintal da residência, sem uso relevante de água, sem funcionários e sem instalações próprias, o que descaracteriza a existência de atividade comercial nos termos da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, que exige estrutura autônoma para caracterização de economia distinta.

Logo, a conclusão do juízo de origem, ao reconhecer a irregularidade da cobrança e declarar a nulidade do débito respectivo, mostra-se correta e juridicamente bem fundamentada, pois houve ausência de substrato fático-jurídico apto a sustentar a tarifa comercial lançada pela ré.

Ainda que o Tema 414 do STJ autorize a cobrança por múltiplas economias, tal entendimento pressupõe a efetiva comprovação técnica e fática da existência autônoma das economias, o que não ocorreu no presente caso.

A tese recursal da concessionária, portanto, não prospera.

Nesse sentido
, é a jurisprudência hodierna
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS EM RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 414/STJ. FATURA EXCESSIVA. REVISÃO PELOS PADRÕES MÉDIOS DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela concessionária de serviços de água e esgoto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, declarando inexistente a fatura do mês de 11/2023 e determinando a revisão dos valores conforme média de consumo dos últimos doze meses anteriores à cobrança impugnada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 414 do STJ, que reconhece a legalidade da cobrança de tarifas diferenciadas para condomínios com múltiplas unidades de consumo (economias) servidos por único hidrômetro; e (
ii
) se a residência do autor, caracterizada como unifamiliar e habitada apenas pelo casal, pode ser enquadrada como múltiplas economias para fins de tarifação pela concessionária de serviços públicos.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 414 do STJ, atualizada em 25/06/2024, reconhece a legalidade da cobrança de tarifas diferenciadas apenas nos casos de condomínios compostos por múltiplas unidades autônomas de consumo, todas servidas por um único hidrômetro, desde que respeitada a metodologia tarifária compatível com a estrutura de custos e o modelo regulatório previsto na Lei 11.445/2007.

4. A aplicação da tese ao caso concreto revela-se indevida, uma vez que a residência do autor não integra qualquer tipo de condomínio, nem apresenta subdivisão estrutural ou funcional que caracterize múltiplas economias, tratando-se de unidade habitacional única, ocupada exclusivamente pelo autor e sua esposa.

5. A mera alegação da concessionária sobre a existência de duas economias, sem respaldo probatório consistente que demonstre efetiva divisão em unidades autônomas de consumo, configura prática abusiva, incompatível com os princípios da vulnerabilidade do consumidor, boa-fé objetiva e transparência consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de parcial procedência com majoração dos honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento: "1. A tese firmada no Tema 414 do STJ aplica-se exclusivamente a condomínios formados por múltiplas unidades autônomas de consumo servidas por único hidrômetro, não se estendendo a residências unifamiliares sem efetiva subdivisão estrutural ou funcional. 2. É abusiva a prática de cobrança por múltiplas economias em imóvel residencial único,
sem comprovação técnica de pluralidade de unidades consumidoras autônomas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 414, REsp 1.937.887/RJ, j. 25/06/2024; TJ-RJ, Apelação 08176538120228190203, Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024.

(N.U 1025332-06.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2025,
Publicado
no DJE 08/06/2025)

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa apelante o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Das razões recursais apresentadas pela parte recorrente
Eurides Ancelmo Vilela
:

Da ocorrência de danos morais indenizáveis
.

A autora também apelou, visando à condenação da requerida por danos morais em razão da cobrança indevida.

No entanto, não há razões para reformar a sentença nesse ponto.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a cobrança indevida, isoladamente considerada e mantida na esfera administrativa, não configura, por si só, dano moral indenizável,
salvo se extrapolar os limites do mero aborrecimento ou implicar violação concreta a direitos da personalidade.

Conforme bem consignado na sentença e reiterado nas contrarrazões da concessionária, não houve inscrição da autora em cadastros de inadimplentes, nem interrupção do fornecimento de água, tampouco divulgação vexatória ou exposição pública.

A autora menciona que se dirigiu pessoalmente à concessionária, que possui limitação física, e que o deslocamento exigiu esforço e resultou em perda de tempo útil. Contudo, ainda que se reconheça o desconforto e a frustração envolvidos, tais elementos não constituem violação grave o bastante para ensejar reparação moral
.

A propósito,
trago julgado que reflete o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
direito do consumidor e processual civil. apelação cível. revisão de tarifas de água. cobrança por múltiplas economias em imóvel com um único hidrômetro. alegada ilegalidade da tarifa mínima. ausência de comprovação da regularidade do procedimento fiscalizatório. falta de notificação e de perícia técnica oficial. suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial. cobrança regular. dano moral inexistente. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de faturas de água e indenização por dano moral fundado em interrupção do fornecimento de água. A consumidora Apelante alega que a Concessionária Apelada não comprovou a regularidade do procedimento fiscalizatório administrativo, deixou de notificar a titular para acompanhamento da fiscalização, não efetuou perícia técnica oficial no medidor, e que tais omissões configuram violação ao contraditório e à ampla defesa, acarretando a ilegitimidade dos débitos cobrados e a configuração de dano moral pela suspensão indevida do serviço essencial.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se a Concessionária deixou de comprovar a regularidade do procedimento fiscalizatório, em
violação às normas regulatórias e ao devido processo legal; (
ii
) determinar se a falta de notificação formal e a ausência de perícia técnica oficial no hidrômetro configuram vício que invalida a cobrança e a penalidade aplicada; (
iii
) definir se é ilegítima a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras em imóvel com apenas um hidrômetro; (
iv
) avaliar se houve violação a direitos da personalidade pela suspensão do fornecimento de água, a justificar indenização por danos morais.

III. razões de decidir

3. A sentença analisou adequadamente os fundamentos da petição inicial, não estando o juízo obrigado a se manifestar sobre teses novas suscitadas apenas em sede recursal, vedadas nos termos do art. 1.014 do CPC.

4. A perícia judicial apontou que o hidrômetro instalado no imóvel da consumidora apresentava defeito e não registrava o consumo real, sendo a cobrança baseada em estimativa ou na tarifa mínima.

5. A cobrança da tarifa mínima por múltiplas economias em imóvel com único hidrômetro encontra respaldo na tese firmada pelo STJ no Tema 414, sendo lícita a metodologia utilizada pela Concessionária, em que pese a alegada ilegalidade apontada pela Apelante.

6. A suspensão do serviço essencial e as cobranças questionadas não configuram conduta abusiva, nem violação a direitos da personalidade, como sustentado pela Apelante, dada a inexistência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito.

IV. Dispositivo E Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança da tarifa mínima por múltiplas unidades consumidoras em imóvel com único hidrômetro é lícita, desde que respeitada a metodologia prevista nas normas regulatórias e na tese do Tema 414 do STJ. 2. A ausência de falha na prestação do serviço e o exercício regular do direito pela concessionária afastam o dever de indenizar por danos morais. 3.

3. É incabível a apreciação de tese nova em grau recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.014;

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.887/RJ (Tema 414), rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024,
DJe
25.06.2024.

(N.U 1015997-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025)

Ressalte-se, ademais, que a tutela de urgência foi concedida em tempo hábil e impediu qualquer prejuízo concreto mais expressivo.

Assim, diante da ausência de provas de repercussões que ultrapassem o aborrecimento ordinário da vida moderna, a negativa de indenização por danos morais deve ser mantida.

Por essas razões, conheço
do
s
recursos
de apelação interposto
s
por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
e

EURIDES ANCELMO VILELA
e

NEGO-
LHE
S
PROVIMENTO
,
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrida, para o importe de 1
2
% (
doze
por cento), sobre o valor atualizado da
causa
, nos termos do
s
art
igos
. 85, §
§
2o, 6o e
11
o
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025